Tribunal: TJMT
Processo: 1029038-57.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029038-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUCIO LEONIDIO DE AMORIM - CPF: 353.820.151-04 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece de agravo de instrumento que questionada matéria ventilada em outro recurso contra a mesma decisão e já julgado, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029038-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: LUCIO LEONIDIO DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº. 1015096-63.2022.8.11.0041 – em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
LUCIO LEONIDIO DE AMORIM
, que homologou o laudo pericial de Id 123492175, encontrando o valor devido à parte autora de R$69.874,54 (Sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Nas razões recursais, o banco agravante sustenta que
“Após o trânsito em julgado do processo, a parte Agravada iniciou o cumprimento de sentença e requereu a intimação da parte condenada para pagar no prazo legal o valor de R$ 83.717,26 (Oitenta e três mil, setecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos)”
(sic).

Discorre que
“Em sede de impugnação, o Banco executado realizou o pagamento do valor incontroverso no montante de R$ 33.024,34 (trinta e três mil, vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos) levantado pelo autor”
(sic).

Assegura que
“Dada a divergência, o d. juízo entendeu pela necessidade de envio do cálculo a contadoria, o qual apurou o total de R$ 69.874,54 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) em seu primeiro laudo e o montante de R$ 30.236,30 (Trinta mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos) no laudo retificado do qual o agravante manifestou sobre sua discordância”
(sic).

Argumenta que
“Em que pese a interposição de Agravo, o Banco realizou pagamento no valor total de R$ 69.874,54 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)”
(sic).

Aduz que “
O Banco executado apresentou Embargos de declaração, tendo em vista, que o Banco BMG realizou dois pagamentos conforme narrado; R$ 33.024,34 (trinta e três mil, vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos) e R$ 69.874,54 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)”
(sic).

Ressalta que
“Não há de que se falar em valor devido pelo executado; ademais, foi pago a maior”
(sic).

Registra que
“Infere-se, portanto, ser imprescindível a SUSPENSÃO DA DECISÃO que homologou o cálculo da contadoria, nos termos do artigo 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que o Agravado corre o risco de ser compelido a pagar valores que não são devidos”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a decisão proferida pela douta Magistrada
a quo
; no mérito, pede o provimento do recurso.

A almejada tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora, na data de 18/12/2023 (Id.
196399672
).

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 193834180.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente apelo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Cinge-se dos autos de origem que
LÚCIO LEONÍDIO DE AMORIM
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em desfavor do
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora alega que vem sofrendo descontos sucessivos de cartão de crédito sobre a reserva da margem consignável - RMC, na sua folha de pagamento, sendo que o contrato não foi firmado nessa modalidade.

Dessa forma, com base nessas alegações, a parte autora requereu, em síntese: (i) restituição em dobro dos valores descontados, (ii) danos morais, (iii) inexigibilidade do débito, (iv) nulidade do contrato; (v) conversão do “empréstimo através de Cartão de Crédito Consignado (RMC) para “empréstimo consignado” e a (vi) inversão do ônus da prova.

Houve sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deverá incidir a taxa de juros de 1,61% ao mês, capitalizados mensalmente, sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, bem como concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, os débitos na folha de pagamento da parte autora sejam suspensos, salvo se cobrado como aqui dirimido (Id. 86535975 – autos de origem).

Houve a interposição do recurso de apelação pelo Banco BMG, que foi julgado desprovido, mantendo a sentença objurgada (Id. 105404380 – autos de origem).

Com o trânsito em julgado, o agravado/exequente apresentou planilha de cálculos e execução no valor de R$83.717,26 (oitenta e três mil, setecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos).

A instituição bancária ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 114295750 – autos de origem).

Ao analisar os autos, a Magistrada condutora do feito proferiu a seguinte decisão agravada:

“(...) A um primeiro olhar, não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade no decisum ou erro aparente no que diz respeito ao cálculo efetuado pelo Perito Judicial, necessitando, portanto, de uma análise mais aprofundada da questão.

É o relatório.

Decido.

Nota-se que fora necessária a intervenção do Expert em face da complexidade dos cálculos a serem efetivados e, com fito de apurar com exatidão o valor em favor da autora, fora realizada perícia contábil.

Nesse contexto, é de sabença que a apuração do quantum debeatur em liquidação individual por arbitramento deve ser ipis litteris o comando da sentença exequenda prolatada em sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Consignou no laudo de id nº 123492175 o seguinte: “Para elaboração dos cálculos foram considerados os índices determinados na sentença judicial, mencionados a seguir. O índice utilizado para cálculo dos juros foi o de 1,61% a.m., capitalizado mensalmente, conforme decisão judicial. Já para a apuração de possível valor pago a maior pelo requerente, conforme decisão judicial, utilizamos os índices adotados pela E. CGJ/MT, de forma simples e atualizada.”

E mais:

“Depois de todo o exposto, chegamos ao valor final de R$ 58.228,79 (Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos), a ser pago pela parte requerida à parte requerente. Houve depósito em garantia realizado pelo Banco BMG.

Caso a Exma. Sra. Juíza entenda que não houve cumprimento da sentença, o valor final passa a ser R$ 69.874.54 (Sessenta e Nove Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos). (..)”

Esclareceu no id nº 128479717 o seguinte: “A diferença entre os dois valores é de R$ 46,51 (Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos) é composta por R$ 18,50 (Dezoito Reais e Cinquenta Centavos), valor referente a IOF e R$ 28,01 (Vinte e Oito Reais e Um Centavo), valor referente a reversão de débito em folha. Nos cálculos periciais foram considerados exclusivamente os valores identificados como compras ou saques, apenas.

A reversão de débito em folha não foi considerada pois de acordo com a descrição, muito provavelmente se trata de uma retificação de cobrança indevida.

A IOF foi considerada nos cálculos periciais, apenas até o momento em que o requerente apresentava saldo devedor.

Após isto, não houve incidência do imposto. “Na apuração, perito não considera os valores constantes nas faturas como Juros de Saque, o que está incorreto.”

Aqui existe um equívoco da parte requerida. Nas decisões judiciais não há qualquer menção sobre esta cobrança, apenas da aplicação de taxa de juros de 1,61%, capitalizados, e mais a correção monetária dos valores pagos a maior, pelos índices da E. CGJ/MT”

E mais:

“Compensação de valores “Perito não realizou a compensação de valores pagos pelo Banco réu. Ou seja, deixou de realizar o abatimento do valor pago no montante de R$ 33.024,34 (trinta e três mil, vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos).”

E concluiu que: “A respeito da afirmação, está correta, a compensação não foi realizada. Retificando o cálculo, ao final, temos: Total de pagamentos realizados 43.529,99 Saques, compras e IOF - 10.046,03 Juros 1,61% a.m. - 463,16 Subtotal 33.020,80 Correção monetária índices E. CGJ 17.699,68 Juros moratórios 1% a.m. da data citação 8.267,44 Subtotal 58.987,91- Valor depositado - 33.790,99 - Subtotal 25.196,92 - Multa Art. 523 CPC 2.519,69- Honorários advocatícios 2.519,69 -Valor final 30.236,30 - A parte requerida terá ainda que desembolsar o valor de R$ 30.236,30 (Trinta mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos)”.

Nesse sentido, tenho que indevido o abatimento do valor depositado pelo perito, pois o valor depositado, deverá ser aquele encontrado na conta única.

Outrossim, por mais que o requerido insista que não se aplicou corretamente os critérios de atualização, nota-se que todas as operações, inclusive saques, ajustes, taxas e anuidades lançados a débito e ajuste (a crédito), também foram reconhecidos todos os pagamentos, utilizando-se os parâmetros extraídos da decisão judicial, valores pagos e valores cobrados pelo executado, com aplicação dos juros atentando-se a todas as faturas e holerites aportados ao feito.

Assim, o laudo pericial, cujo ponto de vista técnico fora esclarecido exaustivamente, quando o Expert ressaltou que atendeu aos julgados, não havendo que se acolher a arguição do requerido de ausência de inclusão de saques entre outros, como se denota da planilha de id nº 128479718 e esclarecimentos de id nº 128479717.

Mais devidas são as verbas de multa e fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, considerando que o requerido não depositou o valor devido em espécie, para liquidação da obrigação.

Deste modo, inexistindo mácula ou vício a ser sanado, HOMOLOGO o Laudo Pericial do id nº 123492175 e seus anexos, para surtir seus efeitos legais, encontrando o valor devido a parte autora de R$ 69.874,54 (...)”

(Id. 130914184).

Ocorre que a referida decisão recorrida também foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1025591-61.2023.8.11.0000, o qual foi julgado
recentemente
por este Colegiado, inclusive tendo-se operado o trânsito em julgado, mantendo incólume a decisão recorrida com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando os cálculos foram feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.”

Com efeito, não há como promover novo julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão já recorrida e mantida, o que importaria em inegável transgressão aos princípios unirrecorribilidade recursal e segurança jurídica.

Deste modo, considerando que o agravo acima referido e julgado desafiou a mesma decisão objeto do presente recurso, inviável novo conhecimento de insurgência recursal contra a mesma decisão.

É firme a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que, considerando o ordenamento jurídico vigente, salvo exceções expressas em lei, cada decisão judicial somente pode ser atacada por único tipo de recurso, qual seja, o previsto na legislação como adequado para impugnar o ato judicial causador do inconformismo da parte.

Sobre o tema, confira ainda a lição de Nelson Nery Jr:

"
Pelo princípio da singularidade, de cada decisão judicial recorrível, é cabível um único tipo de recurso, vedada à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão.
O dogma da singularidade não impede que sejam interpostos mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão judicial. Assim, vencidos recíproca e parcialmente autor e réu, cada qual poderá interpor recurso de apelação contra sentença, sem que isto constitua ofensa ao princípio da singularidade."
(
in
‘Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante’, 11ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 844) (grifei).

A propósito é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de agravo de instrumento que questionada matéria ventilada em outro recurso contra a mesma decisão e já julgado, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.”

(N.U 1023323-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023) (grifei)

Ante o exposto, em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Consequentemente,
revogo
o efeito suspensivo, concedido em Id. 196399672.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024